Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0724746-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELISSON BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Izabel Cristina Diniz Viana, em favor de Elisson Barbosa Lima, contra decisão da MMa. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos 0709695-64.2025.8.07.0009, da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 19/06/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e § 3o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e tentativa de latrocínio). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente, na companhia de outro indivíduo não identificado, foi abordado pela Polícia Militar em virtude da prática de um roubo de veículo ocorrido na QN 318, conjunto 7, em Samambaia/DF. Consta dos autos que uma das vítimas foi alvejada na cabeça por disparo de arma de fogo durante a prática delituosa. Ademais, a equipe logrou êxito em encontrar uma testemunha próximo ao local onde o veículo subtraído foi deixado, que afirmou ter visto dois indivíduos ateando fogo no carro, bem como apontou a direção na qual eles teriam empreendido fuga e informou as vestimentas que trajavam. A partir dessa informação, a equipe policial logrou êxito em localizar o paciente e conduzi-lo à delegacia, onde foi realizado o seu reconhecimento pessoal formal. Registra-se que as vítimas, antes de realizarem o reconhecimento, descreveram características físicas, em especial uma pinta no rosto do paciente, localizada abaixo e à esquerda do olho esquerdo. Na delegacia, o paciente negou a prática dos crimes, alegando que estava na companhia de um amigo e que decidiram fumar um cigarro de maconha, sendo que, posteriormente, foi até um boteco, onde permaneceu por longo período. Disse, ainda, que foi abordado pelos policiais militares quando retornava para sua residência (ID 240090447 - Pág. 10 – autos originais). Na audiência de custódia do paciente, realizada em 21/06/2025 (ID 240129312 – autos originais), o Ministério Público manifestou-se pela homologação do auto de prisão em flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defensoria Pública manifestou-se pela concessão de liberdade provisória ao paciente. A MMa. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. A Defesa impetra o presente habeas corpus em favor do paciente, sustentando a ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, sob o argumento de que o reconhecimento foi realizado de forma irregular, além dos policiais terem entrado na residência sem mandado judicial de busca e apreensão. Salienta que uma das testemunhas (familiar do paciente) disse que “as vítimas já haviam sido informadas que se tratava de E. antes do reconhecimento formal, comprometendo seriamente a validade e legalidade do procedimento”, ressaltando a inobservância das normas previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Sustenta, assim, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e aduz não haver fundamentação idônea para justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente para a garantia pública, em razão da conveniência da instrução criminal ou de eventual aplicação da lei penal. Alega, também, que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e atividade lícita. Pede a concessão da ordem, em sede liminar, para a revogar ou relaxar a prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em seu favor do paciente. Subsidiariamente, “requer que a prisão preventiva seja revogada ou convertida em liberdade provisória com aplicação de medida cautelar diversa da prisão”. Ao final, pugna pela concessão da ordem em caráter definitivo, para cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, se necessário com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. A Portaria GPR no 305, de 09 de junho de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 21 e 22 de junho de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifou-se). Passa-se ao exame do pedido liminar. Na espécie, em relação à alegação de ilegalidade da prisão em flagrante, não se pode afirmar que esteja demonstrado, mediante prova pré-constituída, que o paciente não praticou o delito, visto que os relatos das vítimas e das testemunhas em sede inquisitorial, atrelados aos reconhecimentos formais de pessoa constituem indícios mínimo de autoria. Ademais, a tese defensiva não pode ser apreciada na presente ação autônoma de impugnação, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente, durante a instrução criminal e perante o juízo do conhecimento. No tocante à alegada inobservância das normas previstas no artigo 226 do Código Processual, a partir de uma análise dos elementos constantes do auto de prisão flagrante, verifica-se que o procedimento legal foi devidamente observado pela autoridade policial. De fato, duas vítimas descreveram as características do paciente antes da sua submissão ao reconhecimento pessoal, inclusive apontando que ele possui uma pinta no rosto. Além disso, o paciente foi colocado ao lado de outros indivíduos com características físicas semelhantes às dele durante o ato formal, conforme consta dos autos de reconhecimento de IDs 240090448 e 240090449 (autos originais). Portanto, ao contrário do que a impetrante defende, os elementos de informação colhidos indicam que o paciente supostamente era um dos indivíduos que portava a arma de fogo e efetuou os disparos durante a prática do crime de roubo. Logo, nesta análise preliminar, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, o que restou corroborado pela autoridade indigitada coatora. Outrossim, constata-se que as penas máximas abstratas cominadas aos crimes imputados ao paciente (roubo circunstanciado e tentativa de latrocínio) é superior a quatro anos, enquadrando-se, dessa forma, na hipótese de cabimento da prisão preventiva estabelecida no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. In casu, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria estão evidenciados pelas declarações dos policiais e das vítimas, bem como pelos autos de reconhecimento formal de pessoa. Quanto ao periculum libertatis, não se verifica ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, concluindo pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. Com efeito, as circunstâncias do fato permitem concluir, em princípio, que o estado de liberdade do paciente representa risco à ordem pública e que as medidas cautelares alternativas são insuficientes, por se tratar de roubo perpetrado com grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, sendo que um dos disparos atingiu a cabeça de uma das vítimas (tentativa de latrocínio), demonstrando a gravidade da conduta e das consequências da empreitada criminosa. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, ao menos por ora, o cabimento das medidas cautelares alternativas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-06-21 19:56:56.669. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura